Tribunal: TJES
Processo: 5005257-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005257-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GIOVANA MARTA GUARCONI TUNHOLI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005257-87.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GIOVANA MARTA GUARCONI TUNHOLI

Advogado do(a) AGRAVADO: FRANKLIM BARBOZA DA SILVA - ES27993-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e de Registros Públicos de Vila Velha que deferiu pedido de tutela de urgência formulado em favor do ora agravado, determinando que o Estado forneça o medicamento
DORATUMUMABE 400MG,
conforme prescrição médica.

Ao que pude extrair das razões recursais, o Estado sustenta basicamente:
a)
que o medicamento em questão é de alto custo, sendo responsabilidade de financiamento da União, a teor do decidido pelo STF em repercussão geral, sob Tema nº 793;
b)
falta de prova da negativa do fornecimento no CACON/UNACON;
c)
ausência de prova da necessidade do medicamento pleiteado e de ineficácia daqueles dispensados pelo SUS por meio dos CACONs/UNACONs;
d)
necessidade de interpretação dos limites do direito à saúde estampado no art. 196 da CF/88, à luz do princípio da proporcionalidade.

Sob ID nº 1688570 indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões apresentadas sob ID nº 1741572 suscitando preliminar de intempestividade recursal, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 27 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005257-87.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GIOVANA MARTA GUARCONI TUNHOLI
Advogado do(a) AGRAVADO: FRANKLIM BARBOZA DA SILVA - ES27993-A

VOTO

Preliminar: intempestividade

O agravado, em sede de contrarrazões ao recurso, suscita preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, aduzindo que interposto pelo Estado após o esgotamento do prazo legal.

Extrai-se da certidão de remessa dos autos originários, acostada sob ID nº 1676241, que os autos físicos foram recebidos na Procuradoria Geral do Estado em 09/08/2021, tendo sido inaugurado o prazo recursal no dia útil subsequente, tendo se findado em 22 de setembro de 2021, mesmo dia da interposição do presente recurso.

Inequivocamente tempestivo, portanto, o presente recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e de Registros Públicos de Vila Velha que deferiu pedido de tutela de urgência formulado em favor do ora agravado, determinando que o Estado forneça o medicamento
DORATUMUMABE 400MG,
conforme prescrição médica.

Ao que pude extrair das razões recursais, o Estado sustenta basicamente:
a)
que o medicamento em questão é de alto custo, sendo responsabilidade de financiamento da União, a teor do decidido pelo STF em repercussão geral, sob Tema nº 793;
b)
falta de prova da negativa do fornecimento no CACON/UNACON;
c)
ausência de prova da necessidade do medicamento pleiteado e de ineficácia daqueles dispensados pelo SUS por meio dos CACONs/UNACONs;
d)
necessidade de interpretação dos limites do direito à saúde estampado no art. 196 da CF/88, à luz do princípio da proporcionalidade.

Sob ID nº 1688570, em análise perfunctória do caso, indeferi o efeito suspensivo pugnado pelo Estado, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer.

De início destaco ser assente o entendimento jurisprudencial de que
“constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.”
(ARE 894085 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015).

Portanto, ainda que se trate de medicamento eventualmente de alto custo, é constitucionalmente prevista a solidariedade dos entes federados para garantir ao cidadão hipossuficiente o acesso à saúde.

Não há, portanto, ofensa ao decidido no RE 855.178 (Tema 793), que segundo faz crer o recorrente impõe a responsabilidade de financiamento apenas à União. Isso porque o julgamento em questão apenas reafirmou o entendimento dominante acerca da responsabilidade solidária dos entes federados, embora autorize o direcionamento do cumprimento a cada ente conforme a repartição de competências.

O acórdão em questão, consoante já decidido nesta corte estadual, não afasta a possibilidade de ajuizamento das demandas de saúde em face do Estado. Cito alguns arestos neste sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO. [...] . III.
A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos.
IV. Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199003267, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL MÉRITO DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA NA VESÍCULA BILIAR REQUERIMENTO DE CAPECITABINA USO OFF-LABEL AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA INDICA PARA CANCER DE MAMA, CÓLON, RETO E GÁSTRICO OBRIGAÇÃO DO SUS NÃO CONFIGURADA RECURSO REPETITIVO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam .
O excelso Supremo Tribunal Federal reiterou o posicionamento majoritário da jurisprudência pátria e, em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, reafirmou que os entes políticos são solidariamente responsáveis por garantir o direito à saúde.
Tema 793
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 022189000130, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Por essa razão, não há que se falar em incompetência desta Justiça Estadual ou de ilegitimidade passiva do ora agravante.

Consoante já destacado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, da análise dos autos eletrônicos, em especial dos documentos juntados sob ID nº 1676251 – pág. 4 e 5, extraio que o medicamento pleiteado é registrado na ANVISA e indicado pelo médico especialista assistente para a oncologia da paciente, com quadro de
“MIELOMA MÚLTIPLO”
, revelando-se necessário diante do insucesso do tratamento realizado com fármacos disponíveis no Sistema Único de Saúde, atendendo, pois os requisitos fixados no REsp nº 1.657.156 (Tema nº 106) do c. STJ.

Ademais, “
o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.” (TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Diário: 31/08/2018)

Corrobora o acerto da decisão recorrida o parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, acostado sob ID nº 1676254, acerca da pertinência do tratamento indicado para a patologia da requerente, apenas ressalvando aspectos formais concernentes à prescrição e ao local de tratamento.

Sendo assim,
vê-se que o agravado logrou demonstrar no juízo de primeiro grau a verossimilhança de seus argumentos e o perigo da demora, conforme laudos médicos indicando a existência da patologia e a necessidade de tratamento com o
medicamento, a fim de que fosse assegurada sua saúde e vida, direitos constitucionais fundamentais.

Noutro giro,
o agravante não demonstrou a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a manutenção da decisão recorrida, ainda mais se levado em consideração que pretende suspender o fornecimento de medicamento essencial, violando o direito à saúde da parte interessada.

Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida como alega o agravante, pois na hipótese de sentença desfavorável à parte beneficiada pela concessão da tutela de urgência, poderá haver cobrança de eventual dano suportado por coisa equivalente, tal como o pagamento dos medicamentos fornecidos pelo Estado.

Como o agravante não demonstrou, em sede recursal, a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a manutenção da decisão recorrida, ainda mais se levado em consideração que pretende suspender o fornecimento de medicamento essencial, violando o direito à saúde da interessada, não vislumbro possibilidade de acolher as razões recursais do Estado, mantendo, pois, inalterado o
decisum
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Há muito é assente o entendimento jurisprudencial de que “constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.” (ARE 894085 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julg. 15/12/2015)
2.

O agravado logrou demonstrar no juízo de primeiro grau a verossimilhança de seus argumentos e o perigo da demora, conforme laudos médicos indicando a existência da patologia e a necessidade de tratamento com o medicamento, a fim de que fosse assegurada sua saúde e vida, direitos constitucionais fundamentais.

3.
Da análise dos autos eletrônicos, vê-se que o medicamento pleiteado é registrado na ANVISA e indicado pelo médico especialista assistente para a oncologia da paciente, com quadro de “MIELOMA MÚLTIPLO”, revelando-se necessário diante do insucesso do tratamento realizado com fármacos disponíveis no Sistema Único de Saúde, atendendo, pois os requisitos fixados no REsp nº 1.657.156 (Tema nº 106) do c. STJ.
4.
Como o agravante não demonstrou a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a manutenção da decisão recorrida, ainda mais se levado em consideração que pretende suspender o fornecimento de medicamento essencial, violando o direito à saúde da interessada, não se vislumbra possibilidade de acolher as razões recursais do Estado, mantendo-se inalterado o
decisum
.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.